Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU OUTRO MOTIVO TORPE, NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime e de condenações por outros delitos, as quais demandam maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos.

4. A prisão preventiva reveste-se do caráter eminentemente emergencial e exige a contemporaneidade dos fatos praticados com a data da decretação da prisão do paciente, mas, no presente caso, embora os fatos tenham ocorrido em 2017, o inquérito somente foi concluído posteriormente, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.